Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PESSOAL OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO EM 1/6 DA PENA MÍNIMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAIOR RECRUDESCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arcabouço probatório demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu no tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para os delitos do artigo 28 ou artigo 33, § 3o, da citada norma.
2. A negativa do apelante quanto ao comércio ilícito de drogas não merece prosperar, pois colide com o robusto acervo probatório, em que houve: a apreensão de petrechos usualmente destinado a manipulação de drogas para venda (como uma balança de precisão e um rolo de filme plástico), considerável quantia em dinheiro (R$ 4.020,00) e, principalmente, a perícia técnica realizada no aparelho celular apreendido, evidenciando diálogos de negociações de drogas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se observou no caso.
4. Recurso parcialmente provido.